Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSULTAS E EXAME. ORTOPEDIA – JOELHO E REUMATOLOGIA. FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO. ELETRONEUROMIOGRAFIA – MEMBROS SUPERIORES. PACIENTE PORTADORA DE ARTRITE REUMATÓIDE. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu que disponibilize consultas em Ortopedia – Joelho e Reumatologia, e Fisioterapia - Reabilitação, além do exame denominado Eletroneuromiografia – Membros Superiores (MSD/MSE). A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso sob análise, verifica-se que a agravante é portadora de ARTRITE REUMATÓIDE, sendo que utiliza muleta e apresenta muita dificuldade para deambular, e artralgia no joelho esquerdo e mãos. A paciente apresenta ainda, múltiplas comorbidades, além da idade avançada (66 anos), id. 64422881, e foi inscrita na Central de Regulação no dia 10/06/2024 na categoria AMARELO - URGENCIA. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. No caso em concreto, verifica-se, pelo relato médico que a paciente sofre dor intensa e incapacitante em mãos e joelho esquerdo, id. 64422881, p. 17, o que corrobora a urgência assinalada. Neste ponto, registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Portanto, decorridos mais de 180 dias, observa-se que houve o cumprimento da regra estabelecida pelo CNJ, qualificando-se para o recebimento do tratamento adequado. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial. Portanto, presentes os requisitos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que disponibilize para a agravante, no prazo de quinze dias, contados da intimação, consultas em Ortopedia – Joelho e Reumatologia, e Fisioterapia - Reabilitação, além do exame denominado Eletroneuromiografia – Membros Superiores (MSD/MSE), na rede pública ou privada sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento.”
V. O Ministério Público em cota id. 65289514, noticiou o atendimento das demandas. Intimada a agravada, sobreveio informação de que apenas as consultas haviam sido disponibilizadas, restando pendente de atendimento exame denominado Eletroneuromiografia – Membros Superiores (MSD/MSE).
VI. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao Distrito Federal que submeta a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do exame denominado Eletroneuromiografia – Membros Superiores (MSD/MSE), na rede pública ou privada sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio, se necessário. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
VII. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.